Tribunal: TJDFT
Processo: 0740807-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740807-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PRISCILA VIEIRA DAVIS RECORRIDOS: ROSANA MARIA VIDIGAL DE MIRANDA MARIATH, LAURA ANDREA DE MIRANDA MARIATH DA COSTA, CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO, GLADISTON GOMES FILHO, EVERTON VARELA DA COSTA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado apenas o comprovante de agendamento de pagamento de títulos (ID 47786241 - Pág. 1). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030